Tribunal: STF
Processo: ADI 423
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-20
Data de publicação: 1991-02-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 32, 33  e  34  do
ADCT da Constituição  do Estado do Espirito Santo. Liminar.
         Escreventes  juramentados.  Direito  de  optar  pelo  regime
jurídico  dos servidores publicos civis do Poder Judiciario. Art.  32
do ADCT  em  aparente  confronto  com  o par. 3.,  do  art.  236,  da
Constituição Federal.
         Conveniencia da concessão  da  liminar  em  relação  a  esse
dispositivo.
         Pedido em relação aos arts. 33 e 34 do ADCT  prejudicado  em
face de seu acolhimento na ADIN 417-4/600.
         Liminar parcialmente deferida.